Tribunal: TJPA
Processo: 0011440-20.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, I e II DO CP (DUAS VEZES) C/C ART. 244-B do ECA (DUAS VEZES) C/C ART. 69 DO CP ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? SÚMULA 17 DO TJPA ? INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao analisar as dosimetria realizadas pelo Magistrado a quo, observo que com relação ao crime de roubo foi atribuída ao réu pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa (2 vezes) e com relação ao crime de corrupção de menor a pena fixada foi de 01 ano de reclusão (2 vezes), as quais foram somadas, em razão do concurso material de crimes, resultando em 15 anos e 06 meses de reclusão e 160 dias-multa. 2. Com relação aos crimes de roubo, o Magistrado a quo, considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, e assim, fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa. 3. Os motivos de crime foram negativados ao apelante, sob a justificativa de que ?vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem?. A análise merece reforma, tendo em vista que o Julgador de primeiro grau, justificou a negativação do referido vetor, com fundamentos do próprio tipo penal, o que já está sendo punido pelo legislador.4. As circunstâncias do crime foram negativadas, ?pois houve ameaça à integridade física da vítima?. O crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Portanto, a ameaça é elemento típico do crime em questão, negativar a referida circunstância, com base na justificativa apresentada, seria punir o réu duas vezes pelo mesmo fato. Em sendo assim, a circunstância judicial deve ser considerada favorável ao réu. 5. Da mesma forma, as consequências do crime foram reprovadas, em razão de que a vítima não recuperou a totalidade de seus bens, objetos do crime. O prejuízo patrimonial é inerente ao crime em questão e já é punido pelo próprio tipo penal. 6. A análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal. 7. O entendimento é pacífico e o TJPA, inclusive, editou a súmula 17, que trata dispõe: ?A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)?8. Diante da necessária correção nas análises dos vetores judiciais, resta verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal. 9. Desta forma, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 10. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante descrita no art. 65, I do CP e reduziu a pena-base em 6 meses, ocorre, porém, que ao redefinir a pena inicial, a mesma fora fixada no mínimo legal, desta forma, mesmo reconhecendo a atenuante mencionada, deixo de aplicá-la, em observância a súmula 231 do STJ. Portanto, a pena intermediária permanece em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 11. Na terceira fase da dosimetria, foram consideradas duas causas de aumento de pena, uso de arma de fogo e concurso de agentes, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultado a pena final em 5 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa. 12. Ressalte-se que a pena supramencionada foi fixada para cada crime de roubo, no caso dois. 13. Com relação ao crime de corrupção de menores, o réu foi condenado a 01 anos de reclusão, duas vezes. Em sendo assim, em razão do concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CP, fixo a pena final e definitiva em 12 anos e 08 meses de reclusão e 28 dias-multa, estes fixados no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 14. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. 15. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0011440-20.2017.814.0070.
APELANTE: ADILSON DOS SANTOS MENDES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, I e II DO CP (DUAS VEZES) C/C ART. 244-B do ECA (DUAS VEZES) C/C ART. 69 DO CP - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - SÚMULA 17 DO TJPA - INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Ao analisar as dosimetria realizadas pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação ao crime de roubo foi atribuída ao réu pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa (2 vezes) e com relação ao crime de corrupção de menor a pena fixada foi de 01 ano de reclusão (2 vezes), as quais foram somadas, em razão do concurso material de crimes, resultando em 15 anos e 06 meses de reclusão e 160 dias-multa.
2.

Com relação aos crimes de roubo, o Magistrado
a quo
, considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, e assim, fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa.
3.

Os
motivos de crime
foram negativados ao apelante, sob a justificativa de que ¿
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
¿. A análise merece reforma, tendo em vista que o Julgador de primeiro grau, justificou a negativação do referido vetor, com fundamentos do próprio tipo penal, o que já está sendo punido pelo legislador.
4.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, ¿pois houve ameaça à integridade física da vítima¿. O crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Portanto, a ameaça é elemento típico do crime em questão, negativar a referida circunstância, com base na justificativa apresentada, seria punir o réu duas vezes pelo mesmo fato. Em sendo assim, a circunstância judicial deve ser considerada favorável ao réu.
5.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram reprovadas, em razão de que a vítima não recuperou a totalidade de seus bens, objetos do crime. O prejuízo patrimonial é inerente ao crime em questão e já é punido pelo próprio tipo penal.
6.

A análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal.
7.

O entendimento é pacífico e o TJPA, inclusive, editou a súmula 17, que trata dispõe: ¿
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)¿
8.

Diante da necessária correção nas análises dos vetores judiciais, resta verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal.
9.

Desta forma, fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
10.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu a atenuante descrita no art. 65, I do CP e reduziu a pena-base em 6 meses, ocorre, porém, que ao redefinir a pena inicial, a mesma fora fixada no mínimo legal, desta forma, mesmo reconhecendo a atenuante mencionada, deixo de aplicá-la, em observância a súmula 231 do STJ. Portanto, a pena intermediária permanece em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
11.

Na terceira fase da dosimetria, foram consideradas duas causas de aumento de pena, uso de arma de fogo e concurso de agentes, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultado a pena final em
5 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.
12.

Ressalte-se que a pena supramencionada foi fixada para cada crime de roubo, no caso dois.
13.

Com relação ao crime de corrupção de menores, o réu foi condenado a 01 anos de reclusão, duas vezes. Em sendo assim, em razão do concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CP, fixo a pena final e definitiva em
12 anos e 08 meses de reclusão e 28 dias-multa, estes fixados no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos.
14.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.
15.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0011440-20.2017.814.0070.
APELANTE: ADILSON DOS SANTOS MENDES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ADILSON DOS SANTOS MENDES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, a qual fixou a pena de 15 anos 06 meses de reclusão e 160 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §2

º, I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Narra a peça acusatória que no dia 23 de setembro de 2017, por volta das 05h00, na Rua Joaquim Mendes Contente, Bairro Santa Rosa, o acusado, inicialmente, denunciado com o nome de Edilson dos Santos Mendes, vulgo ¿Peida¿, em concurso com o adolescente WILLIAM SALOMÃO CARDOSO e com um terceiro não identificado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um aparelho televisor de 32¿LG, três aparelhos celulares, um aparelho DVD Philips e uma motocicleta Honda Titan 150, Mix Ks, cor preta, ano e modelo 2010/2010, placa NSU - 7391, objetos da vítima José Carlos Cunha Rodrigues.

Relata que também no dia 24 de setembro de 2017, por volta das 04h00, próximo ao Estádio Humberto Parente, o apelante , novamente em concurso com o adolescente WILLIAM SALOMÃO CARDOSO e com o terceiro não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Honda Biz 125, Cor branca, placa QDQ-5964, um aparelho celular e quantia de R$100,00, da vítima Pedro Henrique Carvalho de Almeida.

Aduz que nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o apelante corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente WILLIAM SALOMÃO CARDOSO, com ele praticando crimes de roubos, com circunstâncias tipificadas como causas de aumento de pena.

Após os crimes, o apelante foi preso em flagrante delito por policiais civis, bem como reconhecido pelas vítimas na delegacia.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e II do CPB (duas vezes) e art. 244-B da Lei nº. 8069/1990 (por duas vezes) c/c art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida em 24.10.2017, conforme se observa à fl. 05 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia e condenou o apelante ADILSON DOS SANTOS MENDES, pela prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia e fixou a
pena de 15 anos e 06 meses de reclusão e 160 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls.60/68, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal, com relação aos crimes de roubo, aduzindo a preponderância das circunstâncias judiciais favoráveis ao mesmo.

O Ministério Público, às fls. 78/82, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 89/90, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo provimento do recurso, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0011440-20.2017.814.0070.
APELANTE: ADILSON DOS SANTOS MENDES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que seja redimensionada a pena-base, fixando-a no mínimo legal, em razão da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Analisando
a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação ao crime de roubo foi atribuída ao réu de 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa (2 vezes) e com relação ao crime de corrupção de menor a pena fixada foi de 01 ano de reclusão (2 vezes), as quais foram somadas, em razão do concurso material de crimes.

Crime de roubo praticado em face da vítima JOSÉ CARLOS CUNHA RODRIGUES
:

O Magistrado
a quo
, considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, e assim, fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa.

Analisando os vetores considerados desfavoráveis ao réu verifico:

Os
motivos de crime
foram negativados ao apelante, sob a justificativa de que ¿
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
¿. A análise merece reforma, tendo em vista que o Julgador de primeiro grau, justificou a negativação do referido vetor, com fundamentos do próprio tipo penal, o que já está sendo punido pelo legislador.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, ¿pois houve ameaça à integridade física da vítima¿. O crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Portanto, a ameaça é elemento típico do crime em questão, negativar a referida circunstância, com base na justificativa apresentada, seria punir o réu duas vezes pelo mesmo fato. Em sendo assim, a circunstância judicial deve ser considerada favorável ao réu.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram reprovadas, em razão de que a vítima não recuperou a totalidade de seus bens, objetos do crime. O prejuízo patrimonial é inerente ao crime em questão e já é punido pelo próprio tipo penal.

A análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal.

O entendimento é pacífico e o TJPA, inclusive, sumulou a matéria:

Súmula nº 17 (Res.7/2016

- DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

Em sendo assim, diante da necessária correção nas análises dos vetores judiciais, resta verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal.

Desta forma, fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante descrita no art. 65, I do CP e reduziu a pena-base em 6 meses, ocorre, porém, que ao redefinir a pena inicial, a mesma fora fixada no mínimo legal, desta forma, mesmo reconhecendo a atenuante mencionada, deixo de aplicá-la, em observância a súmula 231 do STJ. Portanto, a pena intermediária permanece em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, foram consideradas duas causas de aumento de pena, uso de arma de fogo e concurso de agentes, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultado a pena final em
5 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Crime de roubo praticado em face da vítima PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA.

Com relação a vítima Pedro Henrique, o Magistrado
a quo, igualmente,
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo os motivos do crime, as circunstâncias do crime e consequências do crime, e assim, fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa.

Analisando os vetores considerados desfavoráveis ao réu, observa-se:

Os
motivos de crime
foram negativados ao apelante, sob a justificativa de que ¿
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
¿. A análise merece reforma, tendo em vista que o Julgador de primeiro grau, justificou a negativação do referido vetor, com fundamentos do próprio tipo penal, o que já está sendo punido pelo legislador.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, ¿pois houve ameaça à integridade física da vítima¿. O crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Portanto, a ameaça é elemento típico do crime em questão, negativar a referida circunstância, com base na justificativa apresentada, seria punir o réu duas vezes pelo mesmo fato. Em sendo assim, a circunstância judicial deve ser considerada favorável ao réu.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram reprovadas, em razão de que a vítima não recuperou a totalidade de seus bens, objetos do crime. O prejuízo patrimonial é inerente ao crime em questão e já é punido pelo próprio tipo penal.

Conforme já mencionado, a análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal.

O entendimento é pacífico e o TJPA, através da súmula 17.

Em sendo assim, diante da necessária correção nas análises dos vetores judiciais, resta verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal.

Desta forma, fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu a atenuante descrita no art. 65, I do CP e reduziu a pena-base em 6 meses, ocorre, porém, que ao redefinir a pena inicial, a mesma fora fixada no mínimo legal, desta forma, mesmo reconhecendo a atenuante mencionada, deixo de aplicá-la, em observância a súmula 231 do STJ. Portanto, a pena intermediária permanece em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, foram consideradas duas causas de aumento de pena, uso de arma de fogo e concurso de agentes, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultado a pena final em
5 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Com relação ao crime de corrupção de menores, o réu foi condenado a 01 anos de reclusão, duas vezes. Em sendo assim, em razão do concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CP, fixo a pena final e definitiva em
12 anos e 08 meses de reclusão e 28 dias-multa, estes fixados no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, corrigir a análise dos vetores do art. 59 do CP e redimensionar a pena-base e consequentemente a pena definitiva.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator